Tribunal: TJPA
Processo: 0819277-49.2022.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-01-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819277-49.2022.8.14.0028

APELANTE: GMAC ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

APELADO: EVA DA SILVA BENTENCORT

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. FALECIMENTO DO CONSORCIADO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA. CONTEMPLAÇÃO EM VIDA. LEGITIMIDADE DA VIÚVA PARA RECEBIMENTO DO CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por GMAC Administradora de Consórcios Ltda. contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, proposta por Eva da Silva Bentencort, viúva e aposentada, visando à entrega de veículo consorciado já contemplado por seu falecido marido, à devolução de valores pagos indevidamente após o óbito e à condenação da administradora por danos morais e materiais. A sentença reconheceu a existência de seguro prestamista, determinou a quitação do contrato, a entrega do bem ou da carta de crédito, e fixou indenização moral em R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve a contratação válida de seguro prestamista apto a quitar o saldo devedor do consórcio; (ii) estabelecer se é exigível a apresentação de inventário ou formal de partilha para liberação da carta de crédito à viúva herdeira; (iii) determinar se houve ilicitude na conduta da administradora que justifique a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de contrato de seguro prestamista é reconhecida a partir do conjunto documental apresentado nos autos, incluindo termo com dados completos do consorciado e variação no valor das parcelas indicando o embutimento do prêmio securitário.

A jurisprudência do STJ reconhece que, havendo quitação do consórcio por meio de seguro prestamista, a carta de crédito deve ser liberada aos herdeiros, sem necessidade de inventário ou formal de partilha, bastando alvará judicial, especialmente quando há apenas um herdeiro habilitado.

A exigência de inventário pela administradora e a continuidade da cobrança de parcelas após o óbito, incluindo a exigência de valores para "transferência de cota", configuram práticas abusivas que ultrapassam o mero inadimplemento contratual, violando os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato.

A indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 é proporcional diante da conduta indevida da administradora, da vulnerabilidade da autora e do longo período sem a entrega do bem, mesmo após a contemplação e o pagamento do lance.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de seguro prestamista se comprova pelo conjunto contratual e pela variação dos valores das parcelas, sendo desnecessária a apresentação de termo assinado quando o próprio contrato de adesão do consórcio não está assinado pelas partes.

Havendo quitação do saldo devedor por seguro prestamista e sendo a viúva a única herdeira, a liberação da carta de crédito prescinde de inventário ou formal de partilha, bastando alvará judicial.

A exigência de formalidades excessivas e a continuidade de cobranças após o falecimento do consorciado configuram abuso de direito e violação à boa-fé objetiva, ensejando indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 187 e 422; CDC, art. 6º, VIII; Lei nº 6.858/80, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1406200/AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 17.11.2016, DJe 02.02.2017; STJ, REsp 1770358/SE, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 19.03.2019, DJe 22.03.2019.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por GMAC ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. contra sentença de parcial provimento proferida nos autos da ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos, ajuizada por EVA DA SILVA BENTENCORT, em face do ora apelante.

Narra a inicial que o falecido, ex marido da parte autora, realizou um consórcio com a requerida através de contrato de adesão, para adquirir bem móvel,
veículo ONIX 1.0 JOY, marca Chevrolet, no valor de R$ 47.690,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa reais)
, com valor da primeira parcela de R$ 632,00 (seiscentos e trinta e dois reais). Aduz, que após o falecimento do seu esposo, procurou a concessionária para receber a carta de crédito, tendo em vista que o falecido tinha sido contemplado em vida, mas administradora da concessionária negou o pleito, sob o argumento de que o falecido não tinha aderido ao seguro de prestamista. Assim, orientou a autora a continuar pagando as parcelas do consórcio.

Após o processamento do feito, o magistrado de primeiro grau proferiu sentença, com a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, extingo o processo com resolução do mérito e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, para:

a) Condenar a requerida a proceder com a quitação do contrato, em razão do seguro contratado, bem como devolver os valores pagos pela autora desde o óbito do consorciado.

b) Entregar o veículo, objeto do presente consórcio ou o valor correspondente a carta de crédito, no prazo de 30 dias úteis, a contar do trânsito em julgado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a 60 dias, quando a obrigação se converterá em perdas e danos.

c) Condenar o requerido ao pagamento à título de danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente atualizada em sua expressão monetária pelo índice de variação do IPCA, a partir da data desta sentença, e com a incidência de juros de mora no percentual de 1% (um por cento) ao mês, a partir da data do vencimento, nos termos do art. 397 do CC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (id 20348610) o apelante sustenta, que não houve contratação do seguro prestamista, inexistindo termo assinado ou cobrança específica a esse título. Aduz, ainda, que a liberação do crédito depende da apresentação de alvará judicial ou formal de partilha, conforme cláusula contratual, o que não foi atendido pela autora. Argumenta também que não houve inadimplemento contratual por parte da administradora, pois o consorciado foi contemplado em vida e não houve a aquisição do bem antes de seu falecimento, havendo inclusive inadimplência de 17 parcelas após o óbito. Ao final, pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (Id. 20348614).

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1. Pressupostos de Admissibilidade

O recurso é tempestivo, com o devido preparo, preenchendo os requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

2. Das razões do recurso

A controvérsia recursal cinge-se à análise da procedência parcial da ação de obrigação de fazer ajuizada por EVA DA SILVA BENTENCORT, que pleiteou a entrega de bem objeto de consórcio já contemplado e pago por seu falecido marido, ou alternativamente o valor correspondente à carta de crédito, bem como a restituição dos valores pagos após o óbito e indenização por danos morais e materiais.

Verifica dos presentes autos que, ainda em vida, o falecido marido da autora, Sr. Agnaldo Palhares foi contemplado com o veículo ONIX 1.0 JOY, marca Chevrolet, no valor de 47.690,00, objeto de contratação de consórcio com a empresa ora apelante. Assim, diante dos fatos e da negativa da administradora em lhe entregar o prémio ou a carta de crédito, a viúva do contratante ajuizou a presente ação de obrigação de fazer c/c perdas e danos objetivando o reconhecimento da contemplação e a entrega de bem consorciado, bem como a restituição de valores pagos por ela após o falecimento de seu esposo, titular da cota consórcio, além de requerer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

2.1. Da alegação de inexistência do seguro prestamista

A empresa apelante sustenta que não foi formalizada a contratação do seguro, pois inexiste termo de adesão assinado, tampouco cobrança específica a esse título nas parcelas do consórcio.

Nesse sentido, torna-se primordial para o deslinde da controvérsia perquirir se o autor, ao contratar o consórcio do veículo, ora reclamado, aderiu ao seguro prestamista, eis que somente com a contratação do seguro de vida em consórcio pode-se garantir que, em caso de morte ou invalidez do consorciado, o saldo devedor restante da cota seja quitado pela seguradora, protegendo a família de herdar dívidas e garantindo a contemplação do bem.

In casu, observa que é incontroversa a existência do contrato de consórcio do veículo ONIX 1.0 JOY, marca Chevrolet, no valor de R$ 47.690,00 (quarenta e sete mil, seiscentos e noventa reais), com o destacamento do percentual do seguro de vida (id 20348601 - Pág. 1), tendo o requerido juntado a via administrativa do contrato assinada pelo contratante, representada pela autora, ora apelada.

Sobre a ausência de assinatura do autor no contrato de adesão ao seguro prestamista, a empresa de consórcio requerida juntou aos autos apenas a via do consorciado, com todos os dados preenchidos, para comprovar que não consta sua assinatura. Sobre essa situação, sabe-se que é prática comum, nos contratos de adesão, a empresa de consórcio disponibilizar as vias contratuais do consorciado sem assinaturas e, em caso, de ações judiciais, as concessionárias juntam aos autos apenas a vida do consorciado, que por sua vez não está assinada, como ocorreu no presente caso, em que empresa consorciada apresentou, em fase de contestação, apenas a via contratual do consorciado no que se refere ao contrato de adesão ao seguro de vida. Ademais, ante o lastro probatório apresentado pela parte autora, caberia a requerida, em obediência a previsão da inversão do ônus probante, conforme art. 6º inc. VIII do Código de Defesa do Consumidor, apresentar a vida contratual da administradora, conforme o fez quando juntou o instrumento contratual do consórcio do veículo (id 20348601 - Pág. 1).

Ainda sobre a alegação de inexistência de assinatura do requerente na via do termo de adesão do seguro prestamistas, bem pontuou o Juiz de primeiro grau, ao dizer que “
se tal documento não tem validade por falta de assinatura, do mesmo modo não teria o contrato de adesão do consórcio do veículo, uma vez que também não consta a assinatura do consorciado”
. Pois, nesse sentido, a via contratual do autor, no que se refere ao contrato principal, conforme apresentada na petição inicial não contem assinatura do consorciado, nem da administradora do consórcio.

Por fim, não merece prosperar a alegação de que o contrato principal do consórcio do veículo apresentado pelo autor não é o mesmo apresentado pelo requerido em fase de contestação, pois verifica-se que os dois tem a mesma data de emissão 10.03.2015 (id 20348601 - Pág. 1), além de se referir ao mesmo objeto de contrato.

Sobre a alegação de que não houve cobrança do seguro prestamista, verifica-se que o suposto extrato (id 20348602 - Pág. 2) onde consta o valor zero ao seguro prestamista, foi gerado unilateralmente pela concessionária.

Por outro lado, como bem observou o magistrado de primeiro grau, “
no que tange ao argumento de que tais valores não foram sequer cobrados do consorciado, sabe-se que normalmente, são embutidos nas parcelas de consórcio, de modo a ter o seu valor consideravelmente aumentado, diante disso, não se comprova a ausência de pagamento referente ao seguro
” (id 20348609 - Pág. 3). Situação que se verifica nos autos, eis que os valores cobrados são divergentes dos valore contratados (id 20348600 - Pág. 10)

Acrescente-se que é prática do mercado a inclusão do prêmio do seguro nas parcelas mensais, o que justifica o valor superior da prestação inicial (R$ 632,00) em comparação à previsão anterior (R$ 579,08), como constou da contestação e da própria apelação (id 20348600 - Pág. 10)

Porém, como bem enfatizou-se na sentença recorrida, não é razoável exigir, para a configuração do vínculo securitário, a assinatura de termo apartado, especialmente quando a via contratual do consorciado, referente ao contrato principal, também não consta assinado pelas partes, e foi aceito pela empresa consorciada. Por fim, verifica-se que o documento de adesão ao seguro traz todos os dados do consorciado (nome completo, CPF, data de nascimento e grupo/cota), sendo razoável inferir que integra o conjunto documental contratado.

Portanto, deve-se reconhecer a existência do seguro prestamista e, por consequência, a quitação do saldo devedor do consórcio a partir do falecimento do titular.

2.2 Da entrega do bem e exigência de formal de partilha

A apelante defende que, por força da cláusula 28 do contrato, a liberação do crédito dependeria de apresentação de formal de partilha ou alvará judicial, mesmo que quitado o saldo remanescente pela seguradora.

Entretanto, no presente caso, a contemplação ocorreu em vida do titular (id 20348600 - Pág. 11) da cota, conforme reconhecido pelo próprio requerido, e o lance foi efetivamente pago (id 20348600 - Pág. 10), sendo o crédito já existente e disponível para liberação. A jurisprudência entende que, havendo quitação por meio do seguro prestamista, e sendo a viúva a única herdeira, é possível o levantamento por meio de simples alvará judicial, conforme dispõe o art. 2º da Lei nº 6.858/80: “
Os saldos das contas bancárias, das cadernetas de poupança e demais bens de pequeno valor pertencentes a pessoas falecidas poderão ser pagos, em conjunto, aos seus herdeiros, mediante alvará judicial
”.

Nesse sentido, é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO ANTES DO ENCERRAMENTO DO GRUPO. EXISTÊNCIA DE SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO PELA ADMINISTRADORA (ESTIPULANTE). PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DOS HERDEIROS E DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. REJEIÇÃO. DEVER DE QUITAÇÃO DAS PRESTAÇÕES FALTANTES QUANDO DO ÓBITO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO AOS HERDEIROS. CABIMENTO. (STJ - REsp: 1406200 AL 2012/0257539-6, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/11/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/02/2017)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. CONSORCIADO FALECIDO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO. LIBERAÇÃO IMEDIATA DA CARTA DE CRÉDITO À HERDEIRA. DANOS MORAIS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. 1 . Ação de cobrança cumulada com compensação de danos morais, em razão da negativa de liberação de carta de crédito à herdeira do consorciado falecido. 2. Ação ajuizada em 24/02/2016. Recurso especial concluso ao gabinete em 03/10/2018. Julgamento: CPC/2015. 3. O propósito recursal é dizer i) se a recorrente, na condição de beneficiária do consorciado falecido, tem direito à liberação imediata da carta de crédito, em razão da quitação do saldo devedor pelo seguro prestamista contratado, independentemente da efetiva contemplação ou do encerramento do grupo; e ii) se os recorridos devem ser condenados à compensação de danos morais pela negativa ilícita em efetuar o pagamento do valor da carta de crédito. 4. A Lei 11.795/08, que dispõe sobre o sistema de consórcio, não trouxe previsão específica acerca da situação de falecimento do consorciado que aderiu ao pacto prestamista, tampouco da possibilidade de o (s) beneficiário (s) fazerem jus ao recebimento da carta de crédito. 5. O Banco Central do Brasil - órgão regulador e fiscalizador das operações do segmento - com competência para disciplinar normas suplementares quanto ao tema, tampouco normatizou específica situação. 6. Indispensável, portanto, que se analise a formação do contrato de consórcio à luz da própria cláusula geral da função social do contrato. 7. Com efeito, e amparando-se na própria função social do contrato, se existe previsão contratual de seguro prestamista vinculado ao contrato de consórcio, não há lógica em se exigir que o beneficiário aguarde a contemplação do consorciado falecido ou o encerramento do grupo, para o recebimento da carta de crédito, uma vez que houve a liquidação antecipada da dívida (saldo devedor) pela seguradora, não importando em qualquer desequilíbrio econômico-financeiro ao grupo consorcial . 8. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1770358 SE 2018/0260645-5, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 19/03/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/03/2019).

Assim, a exigência de inventário judicial imposta pela requerida, ainda que o falecido não tenha deixado bens a inventariar, revela-se indevida, e configura obstáculo abusivo e burocrático ao exercício de direito já incorporado ao patrimônio da herdeira, especialmente diante da hipossuficiência e da ausência de disputa sucessória.

Portanto, correta o comando judicial que determinou a entrega do bem ou da carta de crédito no prazo de 30 dias úteis, sob pena de conversão em perdas e danos.

2..4 Da indenização por danos morais

A recorrente sustenta que não houve ilicitude, mas apenas o cumprimento de cláusulas contratuais, e que eventual inadimplemento se deu por ausência de documentos da autora.

No entanto, as provas dos autos demonstram que o falecido foi contemplado e, mesmo tendo pagado o lance, a autora não foi informada da contemplação. Sem contar que, mesmo após o óbito e estando o falecido devidamente segurado, a requerida continuou emitindo boletos e recebendo pagamentos da autora, esposa do falecido, por mais de 12 meses. Além de ter exido exigido indevidamente o pagamento de R$ 860,00 para “transferência de cota” que já era quitada e disponível.

Tais condutas extrapolam o mero inadimplemento contratual, configurando abuso de direito e má-fé objetiva, nos termos do art. 187 do Código Civil. Neste sentido, o valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional, considerando o lapso temporal superior a dois anos desde a contemplação sem entrega do bem, e a vulnerabilidade da autora.

Quanto aos consectários legais, verifico que o Juiz sentenciante arbitrou os honorários advocatícios sobre o valor da causa, porém tendo em vista a possibilidade concreta de mensurar o valor da condenação financeira, altero a incidência dos honorários de sucumbência do valor da causa para o valor da condenação, na forma do art. 85, § 2º e

§ 4º, inciso II do CPC.

4. Parte Dispositiva

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, para manter íntegra a sentença recorrida.

Majoro os honorários advocatícios para 15% do valor da condenação, a ser apurado em fase de liquidação da sentença, na forma do art. 85, §§ 2º, 4º e 11º, inciso II Código de Processo Civil.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 28/01/2026